Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-29.2013.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004243-29.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA - ME - CNPJ: 00.884.973/0001-30 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (Num.15118981) interpostos por
SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA – ME,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, (Num.14249471), interposto pelo Embargante.

O Embargante alega contradição e omissão em relação ao contrato n.96/00011-2, porquanto afirma que “há abusividade de encargo exigido no período da normalidade e, portanto, há que se falar em descaracterização da mora”, Num. 15118981.

Assevera que o venerando acórdão diz que a capitalização prevista no contrato para os juros remuneratórios (período de normalidade) não pode ser cobrada mensalmente, mas apenas anualmente, presente está a abusividade desse encargo e, portanto, deveria ser afastada a mora, porquanto o Embargado estava a exigir mais que o devido antes do vencimento do contrato n.96/00011-2.

Defende que é contraditório o venerando acórdão conclua que a capitalização mensal dos juros remuneratórios é ilegal e não promova a descaracterização da mora por considerar (na ementa) não haver abusividade desse encargo exigido durante o período da normalidade.

Diz que o caracteriza a contradição é a incompatibilidade lógica entre essas duas proposições, visto que está presente abusiva capitalização mensal dos juros (pois legalmente apenas admissível a anual), durante o período da normalidade, mas nega-se a descaracterização da mora ao se afirmar (contraditoriamente) inexistente abusividade de encargo antes do vencimento.

Requer seja admitido e provido os aclaratórios para o fim de, afastando a contradição e a obscuridade apontadas, reconheça a existência da abusividade do encargo exigido durante a normalidade do contrato n.96/00011-2 (ilegal capitalização mensal dos juros remuneratórios), e, consequentemente, presente essa situação, afastar a caracterização da mora em relação a este contrato por culpa do credor (em exigir mais que o devido antes do vencimento).

Alega omissão no dispositivo do venerando acordão em relação ao contrato n.96/00011-2, porquanto limitou-se a admitir sua revisão, sem fixar o afastamento da capitalização mensal decidida em sua fundamentação, requerendo, assim, seja sanda a omissão para que o dispositivo contemple a proibição da cobrança de capitalização mensal de juros, e, provendo estes aclaratórios também em relação ao afastamento da mora, contemple também esse item do julgado no dispositivo.

Em relação à NCC n.96/00388-X, alega omissão em relação a apreciação da ilegalidade da capitalização quanto há simples referência ao “Método Hamburguês”.

Afirma que o venerando acórdão afirmou existir pactuação da capitalização no presente caso, mais alega não que restou apreciada a ilegalidade do “Método Hamburguês”.

Assevera que na NCC n.96/00388-X, diferentemente do Contrato n.96/00011-2, sequer previu “capitalização mensal”, mas apenas a seguinte expressão após taxa de juros “calculados pelo método hamburguês”.

Afirma que resta presente a omissão em apreciar esse fundamento do apelo, visto que o acórdão citou precedente que permitiria o provimento da apelação, o qual considera como não pactuada a capitalização quando presente apenas a referência ao “Método Hamburguês”, mas não enfrenta a questão idêntica posta na apelação. Ainda, que restou omisso o venerando acórdão em relação ao pedido contido na apelação de afastamento dos encargos moratórios por estar presente a cobrança de encargo abusivo durante o período da normalidade na NCC n. 96/00388 -X.

Diz que
“à medida em que o venerando acórdão considerou abusiva a taxa de juros excedente a 12% em relação à NCC n. 96/00388 -X (aliado à cobrança indevida de capitalização não contratada), logicamente o credor exigiu mais que o devido antes do vencimento, de forma que restou descaracterizada a mora do Embargante, e assim deve ser declarada, com o enfrentamento da matéria posta na apelação”.

Requer o aclaramento do venerando acórdão para o afastamento da omissão e obscuridade apontadas, e, impondo -se conclusão no sentido do precedente apontado pelo venerando acórdão, requer -se o provimento da apelação para afastamento da capitalização dos juros na NCC n. 96/00388 - X, e também para o afastamento dos encargos moratórios em razão da cobrança indevida de encargos durante a normalidade, assim como sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em percentual que deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Embargante (diferença entre o exigido até a data do recálculo com o valor efetivamente devido, apurado segundo o decidido judicialmente).

Requer seja admitido e provido o presente aclaratórios para o fim que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões (Num.16246991) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de interpostos por
SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA – ME,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso (Num.14249471) interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL –– LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL - INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI No 413/1969 E DA LEI No 6.840/1980 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos bancários são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido objeto de novação, pois não se pode validar obrigações nulas (Súmula 286 desta Corte).(...)(AgRg no AREsp 124.160/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012)

"No tocante às cédulas e notas de crédito comercial, esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, omitindo-se o Conselho Monetário Nacional em fixar as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito comercial (Decreto-Lei no 413/69 c/c o art. 5o da Lei no 6.840/80), como é o caso presente, prevalece o art. 1o, caput, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano." (AgRg no REsp 1018282/MS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, unânime, DJe 24/11/2008)

Não havendo abusividade de encargo exigido no período da normalidade, portanto, não há que se falar em descaracterização da mora.

De acordo com entendimento do STJ, não obstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito comercial tem disciplina específica no Decreto-Lei n. 413/69, art. 5o, parágrafo único, e no art. 58, conforme estabelecido no art. 5o da Lei no 6840/80, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento.

Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento. (AgRg no AREsp 488.782/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)(grifei)

Pois bem. Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos Embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão ou contradição conforme apontado.

Vejamos:

“(...)
Assim, assiste razão ao recorrente, eis que viável a revisão do contrato que deu origem ao contrato que embasa a ação de execução, consoante se verifica da Nota de Crédito Comercial n.96/00388-X:
“ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DO CREDITO – O Crédito deferido destina-se única e exclusivamente para liquidação do contrato nr. 9600011-2.
” – Id.5682430 – Pág.8.

Da capitalização dos juros em relação ao contrato 96/00011-2.

É sabido que as normas que regem as cédulas de crédito autorizam expressamente a incidência de juros sobre juros.

Ademais, é inadmissível a redação da cláusula prevendo o anatocismo, se esta fizer menção, exclusivamente, ao uso do método hamburguês, sem qualquer informação quanto à periodicidade da capitalização.

Nesse sentido, a jurisprudência confirma:

"...A capitalização mensal dos juros nos créditos rurais, industriais e comerciais, admitida pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (súmula 93/STJ), depende de expressa previsão contratual, não sendo suficiente a simples referência à cobrança mensal dos juros ou à aplicação do 'método hamburguês'. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (TJMG, ap 2.0000.00.338625-4/000, Rel. Dês. Brandão Teixeira, 5a CC., j. 08/08/2001.).

No caso em tela, consta da “
cláusula QUARTA - JUROS: “ Sobre a média mensal dos saldos devedores diários apresentados na conta de empréstimo incidirão juros remuneratórios a taxa de nominal de 6.000% (SEIS INTEIROS) pontos percentuais ao mês – correspondentes a 101,220 (CENTO E UM INTEIROS E DUZENTOS E VINTE MILESIMOS) pontos percentuais efetivos ao ano. Referidos juros, calculados pelo Método Hamburguês com base na taxa proporcional diária (mês de 30 dias) serão debitados/capitalizados e exigidos a cada período de 30 (trinta) corridos nas remições – proporcionalmente aos valores remidos – no vencimento e na liquidação da dívida
”. Id.5682430 – Pág.9.

Clara, portanto, a inexistência da irregularidade aduzida, eis que, como consignado acima, paralelamente à indicação do método hamburguês como forma utilizada para o cálculo dos juros, a cláusula combatida traz expressa indicação de que estes serão capitalizados mensalmente.

Dos juros remuneratórios

O Recurso Especial no 1.061.530-RS analisou a questão em sede de julgamento pelo rito dos processos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), estabelecendo paradigma de julgamento. O entendimento firmado é no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios contratados somente é admitida quando constatada a abusividade, que é aferida tendo-se como parâmetro a taxa média praticada no mercado (tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil ). O acórdão, no ponto, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

O STJ pacificou o seu entendimento acerca da matéria, ao publicar a Súmula 382, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso concreto, contudo, o Contrato de Abertura de Crédito Fixo (ID. 5682433 – Pág.6/8) foi firmado no ano de 1996, prevendo a incidência de juros remuneratórios de
6.000% (SEIS INTEIROS) pontos percentuais ao mês – correspondentes a 101,220 (CENTO E UM INTEIROS E DUZENTOS E VINTE MILESIMOS) pontos percentuais efetivos ao ano
.

Nada obstante, à época da assinatura do contrato, não havia ainda divulgação das taxas médias praticadas pelo Banco Central do Brasil, o que passou a ocorrer somente a partir de janeiro de 1999. Assim, diante da ausência de parâmetro para considerar abusiva a cobrança, prova que incumbia ao Embargantes,
ex vi
do artigo 373, I, do CPC, não há como efetivamente limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano.

No ponto, portanto, restam mantidos os percentuais dos juros remuneratórios como contratados.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. ENCARGOS. Dos juros remuneratórios: as taxas de juros praticadas, por ter sido o contrato firmado antes de janeiro de 1999, quando o Banco Central passou a publicar a taxa média de

mercado, devem ser mantidas, conforme sentença, porque não comprovada sua abusividade. (...) APELAÇÃO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70048377246, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 25/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, salvo comprovação de abusividade, o que não ocorreu. Se o contrato foi celebrado em período anterior a 1999,

época em que o Banco Central passou a monitorar e publicar a taxa média de juros, incumbe ao embargante comprovar a alegada abusividade (art. 333, I, do CPC). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É válida a cláusula de comissão de permanência, cujo montante não deve ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa contratual. Súmula n. 472 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70061084901, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 07/05/2015)

Da mesa forma, admite-se a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto tenha sido firmado após 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, e haja previsão contratual nesse sentido ou, ainda, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento sedimentado no REsp no 973.827-RS.

Entretanto, como dito, na hipótese em julgamento, o contrato foi celebrado em data anterior a 31/03/2000, ou seja, no ano de 1996, de modo que admitida somente a cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual, independentemente da modalidade da contratação.

Dos juros de mora

Sobre o tema, dispõe os artigos 406 e 407 do Código Civil:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

O STJ, no julgamento do já citado REsp. no 1.061.530 – RS, relativamente aos juros moratórios, assim definiu:

“ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

A Súmula 379 do STJ corroborou tal entendimento, assim dispondo: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Desse modo, admitida a incidência dos juros de mora em caso de inadimplência e, no caso em específico, mantido o percentual contratado.

Dos juros remuneratórios na Nota de Crédito Comercial n.96/00388-X

Em se tratando de operação de crédito incentivado, na forma da legislação especial, a autorização do Conselho Monetário Nacional para a cobrança de juros superiores a 12% ao ano é imperativa.

Nesse sentido vem, reiteradamente, decidindo o Superior Tribunal de Justiça, atendendo ao disposto, no caso, no art. 5o da Lei no 6.840/80, relativo ao crédito comercial:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. "PACTA SUNT SERVANDA". JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência pacificada no STJ orienta-se pela relativização do princípio "pacta sunt servanda". 2. No tocante às cédulas e notas de crédito comercial, esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, omitindo-se o Conselho Monetário Nacional em fixar as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito comercial (Decreto-Lei no 413/69 c/c o art. 5o da Lei no 6.840/80), como é o caso presente, prevalece o art. 1o, caput, da Lei de Usura, que
veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano. 3. Inadmissibilidade de cobrança da comissão de permanência em cédula ou nota de crédito comercial. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1018282/MS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 24/11/2008)

PROCESSUAL CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DECRETO 22.626/33. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. "No tocante às cédulas e notas de crédito comercial, esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, omitindo-se o Conselho Monetário Nacional em fixar as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito comercial (Decreto-Lei no 413/69 c/c o art. 5o da Lei no 6.840/80), como é o caso presente, prevalece o art. 1o, caput, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano." (AgRg no REsp 1018282/MS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, unânime, DJe 24/11/2008) 2. "A mora é descaracterizada pela cobrança de encargos ilegais no chamado período de normalidade." (AgRg no REsp 1123191/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJe 10/09/2010) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 577.794/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 12/08/2011)

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - SÚMULA 596/STF - INAPLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CMN - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - DESPROVIMENTO. 1 - Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que, às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se aplicam as disposições contidas na Lei 4.595/64, uma vez que seu regramento advém de legislação específica (artigo 5o do Decreto-lei no 413/69, aplicável também às notas de crédito comercial, por força do artigo 5o da Lei no 6.840/80, ao estabelecer a competência do Conselho Monetário Nacional para fixar a taxa de juros e ante a sua inércia em fazê-lo, incide a limitação de 12% ao ano prevista no artigo 1o do Decreto no 22.626/33). In casu, inexistente expressa autorização do Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios são limitados a 12% ao ano. Precedentes. 2 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 782.992/SE, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2006, DJ 07/08/2006, p. 239)

De maneira que, neste contrato, devem os juros remuneratórios ser limitados em 12% ao ano.

Da capitalização dos juros

Para os contratos anteriores a 31 de março de 2000, nos termos do que dispõe a Súmula no 121 do STF - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - somente se admite a capitalização anual dos juros, exceto no caso de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, pois a legislação aplicável a estas admite desde sempre o pacto de capitalização, possibilidade confirmada na Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. ”

Nesses títulos, a legislação específica, no caso, a Lei no 6.840/80 e Decreto-lei no 413/69, prevê a capitalização semestral, mas faculta convenção das partes para que ocorra em períodos menores.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, independentemente da data de emissão do título.
2. Há previsão legal específica autorizando a capitalização em periodicidade diversa da semestral nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial (art. 5o do Decreto-Lei 167/67 e art. 5o do Decreto-Lei 413/69). Assim, a MP 2.170-36/2001 não interfere na definição da periodicidade do encargo nesses títulos, regulando apenas os contratos bancários que não são regidos por lei específica. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp 1134955/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 29/10/2012)

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE.
- É permitida a capitalização de juros mensal nas cédulas de crédito comercial, industrial e rural.
- Agravo não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1117218/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 23/03/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
1. É permitida a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito comercial, desde que pactuada. Súmula 93/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 768.413/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011)

No caso em análise, verifica-se que houve pactuação expressa da capitalização de juros.

Logo, não merece reparos a sentença nesse tópico.

Dos juros moratórios

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 973.827, com base no art. 543-C do CPC/1973, no que diz aos encargos de mora, decidiu ser permitida a cobrança, em caso de inadimplência:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessa forma, restou convencionado entre as partes a previsão de cobrança de juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano em caso de inadimplência, de modo que, não merece reparos a sentença nesse tópico.

Da comissão de permanência

De acordo com entendimento do STJ, não obstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito comercial tem disciplina específica no Decreto-Lei n. 413/69, art. 5o, parágrafo único, e no art. 58, conforme estabelecido no art. 5o da Lei no 6840/80, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
E DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 472/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.2.
Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento
. 3. Quanto ao contrato de abertura de crédito em conta corrente, firmou-se o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa (2a Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza destes encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular 472/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 488.782/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)(grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MOSTRA EXTRA PETITA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE INTEGRA O PEDIDO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI No 413/1969 E DA LEI No 6.840/1980 - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Não se mostra "extra petita" o julgado que se limita ao pedido formulado na peça inicial. Precedente.
2. O posicionamento desta Corte é pacífico no sentido de que em cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência. Precedentes
. 3. Omissão afastada. 4. Embargos declaratórios acolhidos. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1194631/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014)(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CPC/2016. A nova legislação processual civil adotou a teoria dos atos processuais isolados, em razão da qual cada ato processual deve ser considerado separadamente dos demais a fim

de que seja determinada qual a lei de regência. 2. REVISÃO DO CONTRATO. Possibilidade. Entendimento consolidado no STJ. 3. CDC. PESSOA JURÍDICA. Aplicável aos contratos financeiros (art. 3o, caput e §2o, CDC e Súmula 297, STJ). Observância da Teoria Finalista - Finalismo Aprofundado. No caso, constatada a vulnerabilidade da pessoa jurídica em questão. 4. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ressalvado o entendimento desta Câmara no sentido de que, em se tratando de notas de crédito comercial, não há que se falar de possibilidade da cobrança de juros remuneratórios no percentual superior a 12% ao ano, no caso em apreço devem ser utilizadas como parâmetro as taxas de juros remuneratórios estipuladas pelo Bacen e referidas na sentença, sob pena de reformatio in pejus. 5. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Ausência de interesse recursal. Apelo não conhecido no ponto. 6.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Nota de crédito comercial. Impossibilidade. Legislação específica que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento
. 7. CADASTROS DE INADIMPLENTES. Havendo o reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, não há como admitir a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. In casu, tendo ocorrido a revisão parcial do contrato, é viável juridicamente, tanto a compensação, quanto a repetição do indébito na forma simples. 9. PREQUESTIONAMENTO. Basta que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a matéria, não sendo necessário que faça menção aos dispositivos legais/constitucionais invocados. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70068926823, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 31/08/2016) (grifei).

Dessa forma, resta inviável a cobrança da comissão de permanência, merecendo prosperar o recurso no ponto.

DIANTE DO EXPOSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de declarar a revisão do contrato de abertura de crédito fixo n.96/00011-2, limitar os juros remuneratórios da Nota de Crédito n.96/00388-X a taxa de 12% ao ano e, em caso de inadimplemento, que seja afastada a cobrança da comissão de permanência, mantido os demais encargos pactuados.”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020